Tribunal: STF
Processo: Rp 1479
Classe: Rp
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-28
Data de publicação: 1987-10-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MEDIDA CAUTELAR.
LEIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE 1978, 1980, 1982 E 1983, QUE
DISPOEM SOBRE ENQUADRAMENTO, COMO FUNCIONÁRIOS PUBLICOS EFETIVOS, DE
SERVIDORES ADMITIDOS NO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
OU MEDIANTE CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DO INDISPENSAVEL
PERICULUM IN MORA PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA,
EIS QUE O DANO  AO ERARIO ESTADUAL, ACASO DECORRENTE DAS LEIS
IMPUGNADAS, DATA, EM ALGUNS CASOS, DE QUASE UM DECENIO.
DESNECESSSIDADE DA MEDIDA, JA QUE E SEGURA A PRODUÇÃO DOS EFEITOS
NORMAIS DA DECISÃO QUE VIER A SER ADOTADA.
MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.